Tribunal: TJBA
Processo: 8012167-87.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012167-87.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ELUANA CLARINDA RIBEIRO DO ROSARIO e outros (2) Advogado(s): ELUANA CLARINDA RIBEIRO DO ROSARIO, WESCLEY DO NASCIMENTO SANTOS PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS 24 HORAS POR MOTIVO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. ASSISTÊNCIA MÉDICA DO PRESO COMPROVADA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA OBSERVADA. APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA, BALANÇAS DE PRECISÃO E MUNIÇÕES CALIBRE 5.56 CBC. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP), cuja prisão foi convertida em preventiva. 2. A defesa sustenta nulidade da prisão por alegada violação de domicílio, irregularidade na audiência de custódia realizada após o prazo de 24 horas, ausência de exame de corpo de delito, falta de assistência médica após procedimento cirúrgico, excesso de prazo na revisão da prisão preventiva e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 3. Há seis questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer, em habeas corpus, da alegação de nulidade da prisão por suposta violação de domicílio diante de controvérsia fática acerca da dinâmica da abordagem policial; (ii) estabelecer se a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas implica nulidade da prisão; (iii) determinar se a ausência de exame de corpo de delito gera ilegalidade da custódia cautelar; (iv) verificar se houve ausência de assistência médica adequada ao paciente após procedimento cirúrgico; (v) examinar a ocorrência de excesso de prazo na revisão da prisão preventiva; e (vi) analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 4. A alegação de violação de domicílio encontra óbice na existência de versões conflitantes nos autos quanto à dinâmica dos fatos, sendo necessária dilação probatória para esclarecimento, o que inviabiliza a apreciação da matéria na via estreita do habeas corpus. 5. A realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão quando demonstrada justificativa plausível, como a internação hospitalar do custodiado em razão de fratura decorrente de tentativa de fuga. Alta médica ocorrida em 26/11/2025 e audiência de custódia realizada no dia 27/11/2025, restando evidenciado que a postergação decorreu de situação de força maior, alheia à vontade da autoridade judicial. Ausente demonstração de prejuízo à defesa. 6. A eventual ausência de exame de corpo de delito não possui o condão de invalidar, por si só, a prisão cautelar, podendo a providência ser suprida no curso da instrução criminal. Ressalte-se que as lesões visíveis apresentadas pelo paciente decorreram da sua própria conduta ao tentar fugir da abordagem policial, pulando muros e telhados de residências vizinhas. 7. Não se configura ausência de assistência médica quando comprovado que o paciente foi encaminhado a hospital, submetido a procedimento cirúrgico e que o juízo determinou ao estabelecimento prisional a prestação do tratamento médico necessário, com fornecimento de medicações, troca de curativos e acompanhamento ambulatorial. 8. A custódia cautelar foi decretada em 20/11/2025, reavaliada em 04/12/2025 e novamente mantida em 26/02/2026, por ocasião do recebimento da denúncia, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP, afastando-se a alegação de excesso de prazo na revisão da prisão preventiva. 9. A apreensão de 2,30g (dois gramas e trinta centigramas) de cocaína, 41,50g (quarenta e um gramas e cinquenta centigramas) de maconha, duas balanças de precisão e três munições de calibre 5.56 CBC, aliada à tentativa de fuga do paciente ao perceber a aproximação policial e à existência de registros de procedimentos criminais anteriores, evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 10. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese 11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; CPP, arts. 311, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput; Lei nº 7.210/1984, arts. 14 e 41, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 685.392/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 19.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 885.470/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18.04.2024; STF, HC nº 218.863/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8012167-87.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como impetrantes os advogados Eluana Clarinda Ribeiro do Rosario e Wescley do Nascimento Santos, como paciente Gabriel Sales de Jesus, e como Impetrado, o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)